Tribunal: TJDFT
Processo: 0703310-36.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL PARTILHA. VEÍCULO FINANCIADO. PARTILHA DAS PARCELAS PAGAS. CABIMENTO. VALOR RELATIVO À ENTRADA. SUB-ROGAÇÃO DEMONSTRADA. EXCLUSÃO DA PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença (ID 45831419) que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para, reconhecendo a existência de união estável entre as partes no período de 1/1/2016 a 1/6/2021, determinar “a partilha igualitária (50% para cada parte) do valor das prestações destinadas ao pagamento do financiamento para a aquisição do veículo descrito na inicial, que tenham sido realizadas pelas partes durante a união (01/01/2016 a 01/06/2021), não se computado, neste valor, a importância paga pelo réu, a título de entrada”.
2. Nos moldes do art. 1.723, caput, do CPC, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família O art. 1.725 do referido diploma legal complementa que, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
3. O art. 1.659, inciso I, do Código Civil estabelece que se excluem da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
4. Se o veículo Honda Fit, LX Flex, ano/modelo 2012/2013, cor preta, placa OKY0776, foi adquirido na constância da união estável, mediante financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária, a partilha deve recair, de forma igualitária, sobre os valores já devidamente quitados pelas partes e não sobre o bem em si, o qual sequer lhes pertence. Precedentes deste e. Tribunal.
5. O valor pago a título de entrada para aquisição do veículo não deve integrar o montante a ser partilhado entre as partes, na forma do art. 1.659, inciso I, do CC, porque desembolsado pelo apelado em sub-rogação de bem que já lhe pertencia em momento anterior à união estável havida entre o ex-casal.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.